Tribunal: STF
Processo: ARE 1318777
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁFEGO DE VEÍCULO EM RODOVIAS FEDERAIS COM EXCESSO DE PESO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PAGAMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. ‘O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo que transitar com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, é infração de grau médio e punida com multa fixada entre 5 e 50 UFIR, dependendo do excesso de peso aferido. Portanto, quanto ao pedido de condenação de obrigação não fazer, observa-se que já existe uma determinação legal de não fazer, não podendo o Judiciário adentrar em matéria de competência do Legislativo. É vedado ao juiz atuar em substituição ao legislador’ (EIAC n. 4765-28.4.01.3806/MG, Relator Desembargador Federal Kássio Marques, e-DJF1 de 23.02.2016).
    2. Consoante entendimento deste Tribunal, a condenação ao pagamento de danos materiais requer a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ou seja, para que seja indenizável, o dano material há que ser certo, não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido. Quanto ao dano moral coletivo sua configuração pressupõe a demonstração de caso grave, seja no tocante à percepção individualizada de cada vítima, seja no que se refere à carga de valores que cerca determinado grupo, de ordem social, econômica ou cultural. 
    3. Na hipótese, não se encontram configurados os danos materiais e morais coletivos, por falta dos requisitos necessários, isto é, o dano e o nexo causal, inexistindo prova suficiente a demonstrar que o tráfego de veículo com excesso de peso foi condição necessária para os alegados danos.
    4. Sentença confirmada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.296.617-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator